Tribunal: TJSP
Processo: 1056841-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Uso de faixa de domínio – Pretensão à utilização da faixa de domínio de rodovia concedida na prestação de serviço público de fornecimento e transmissão de energia elétrica,, independentemente de cobrança – Impossibilidade - Legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio – Artigo 11 da Lei Federal no 8.987/1995 - Previsão contratual – REsp no 985.695-RJ –

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Uso de faixa de domínio – Pretensão à utilização da faixa de domínio de rodovia concedida na prestação de serviço público de fornecimento e transmissão de energia elétrica,, independentemente de cobrança – Impossibilidade - Legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio – Artigo 11 da Lei Federal no 8.987/1995 - Previsão contratual – REsp no 985.695-RJ – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.